Tribunal: STF
Processo: Rcl 77098
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Reclamação contra ato do Juízo da Comarca da Vara Criminal de Monte Carmelo - Minas Gerais.



    Sustenta-se, em apertada síntese, que a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal foi violada no cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão.



    À vista do exposto, pugna-se pela(o): a) suspensão, liminarmente, “do processo 0014846- 84.2022.8.13.0431, até que haja o trânsito em julgado da presente Reclamação Constitucional”; b) “deferimento da presente Reclamação, declarando a nulidade da invasão domiciliar, realizada em 08 de agosto, bem como o desentranhamento dos autos, de todos os objetos apreendidos na residência durante a invasão nula, devido a violação da Sumula Vinculante nº 11”; c) revogação das “medidas cautelares impostas ao reclamante em função da nulidade da prisão, realizada no dia 11 de agosto de 2022, em cumprimento do mandado de prisão, que mais tarde, teria a prisão sido convertida em medidas cautelares, que estão, atualmente em vigor”; d) declaração de nulidade do “exame de corpo delito ocorrido na data provável de 16 de agosto, ordenando-se o desentranhamento dos autos do referido laudo produzido nesta ocasião”; e) “intimação do Juízo de Monte Carmelo para prestação de informações”; f) “intimação do Ministério Público”; e g) declaração de “eventuais nulidades, que Vossa Excelência entender adequadas” (eDOC. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Ademais, a via reclamatória, por não comportar dilação probatória, revela-se inadequada na hipótese em que a avaliação da conformidade do ato reclamado demande a admissão e produção de provas: Rcl 14.151 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23.05.2013 e Rcl 4047 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06.06.2006.



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 11 desta Corte enuncia que:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    A partir da leitura do verbete sumular, depreende-se que a retirada de algemas é a regra. O uso constitui exceção que desafia fundamento idôneo devidamente justificado na forma escrita. Na mesma direção:



    “O uso legítimo de algemas não é arbitrário, sendo de natureza excepcional, a ser adotado nos casos e com as finalidades de impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reação indevida do preso, desde que haja fundada suspeita ou justificado receio de que tanto venha a ocorrer, e para evitar agressão do preso contra os próprios policiais, contra terceiros ou contra si mesmo." (HC 89.429, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 02.02.2007, grifei)”



    Registro que, por um lado, em decorrência da força vinculante do verbete, não é dado à autoridade que conduz o ato divergir da posição consolidada da Suprema Corte. De outro, ao reconhecer o poder de polícia, a referida Súmula admite que as particularidades da causa amparem o uso de algemas. 



    Nesse campo, é ampla a margem de fundamentação quanto às cautelas exigidas em virtude das especificidades do caso concreto, seja pelas condições pessoais do acusado, seja pelas circunstâncias materiais que circundam o ato a ser realizado. Embora se reconheça que a atuação da autoridade mais próxima de tais questões deva ser valorizada, exige-se, à toda evidência, que a justificativa corresponda, minimamente, às singularidades do ato. 



    4. No caso concreto, consoante depreende-se de Boletim de Ocorrências, o uso de algemas durante o cumprimento de mandado judicial foi justificado pelos policiais que deram cumprimento à diligência nos seguintes termos: 



          “Justiticativa para uso de algemas / imobilização dos envolvidos: Verificado através da possibilidade de agressões por parte de vítimas e seus familiares, ou mesmo por parte de populares verificado em virtude do comportamento agressivo por parte do preso, com receio de tentativas de auto-agressão ou possibilidade de quedas”(eDOC.02).



    “Justificativa para uso de algemas / imobilização dos envolvidos: Agressividade demonstrada na execução do fato criminoso”(eDOC.03)



    Como se vê, há fundamentação mínima acerca da necessidade de utilização de algemas, inclusive em razão das circunstâncias que permearam os fatos, já que os policiais reportaram “comportamento agressivo por parte do preso”. A Reclamação, obviamente, não se traduz em via adequada para debater premissas fáticas associadas à realização do ato.



     Diante dessa particularidade, à vista da documentação coligida, não se nota arbitrariedade constatável de plano, de modo que eventual irresignação deverá ser veiculada pelas vias próprias, na medida em que inviável o reexame das premissas fáticas empregadas na ato hostilizado.



    5. Pelo exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente